Tribunal: TJSP
Processo: 1019499-80.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória de nulidade de contrato de franchising c/c indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Manutenção – Alegadas obscuridade e contrariedade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória de nulidade de contrato de franchising c/c indenização por danos materiais e morais julgada improcedente – Manutenção – Alegadas obscuridade e contrariedade – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que, sem razão, atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os admitem no geral e nem no particular – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.